Tribunal: STF
Processo: ADI 2751
Classe: ADI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2005-08-31
Data de publicação: 2005-08-31

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. VEÍCULOS DE TRANSPORTE COLETIVO DE
PASSAGEIROS. LEI 3.756, DE 2002, DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.
I. -
Lei 3.756/2002, do Estado do Rio de Janeiro, que autoriza o Poder
Executivo a apreender e desemplacar veículos de transporte coletivo
de passageiros encontrados em situação irregular:
constitucionalidade, porque a norma legal insere-se no poder de
polícia do Estado.
II. - Ação direta de inconstitucionalidade
julgada improcedente.